Tribunal: TJES
Processo: 5005802-52.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005802-52.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: ERCILA PEREIRA COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, DEDUZIDO O IPCA, DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ O ARBITRAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S.A. contra acórdão da Segunda Câmara Cível que dera parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelo próprio embargante e pelo Banco C6 S.A. O embargante alega omissão quanto à definição do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial e o índice aplicável aos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por danos morais, à luz da Lei nº 14.905/2024 e da jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

Constatada omissão do acórdão quanto à definição do termo inicial e do índice de correção dos juros de mora aplicáveis à indenização por danos morais, impõe-se o acolhimento dos embargos para o devido saneamento.

Conforme o entendimento consolidado deste órgão julgador, diante da vigência da Lei nº 14.905/2024, os encargos incidentes sobre condenações por danos morais devem observar a incidência da taxa Selic, deduzido o IPCA, desde o evento danoso (responsabilidade civil extracontratual), passando a incidir a Selic em sua integralidade a partir do arbitramento da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora em indenização por danos morais deve ser sanada, fixando-se a incidência da taxa Selic, deduzido o IPCA, desde o evento danoso até o arbitramento da condenação, quando passa a incidir a Selic integralmente.

A Lei nº 14.905/2024 unifica, sob a taxa Selic, a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre condenações judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001430-29.2019.8.08.0064, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 20.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001676-95.2023.8.08.0064, 2ª Câmara Cível, Relª. Desª. Heloisa Cariello, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005802-52.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADA: ERCILA PEREIRA COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG SA
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos de apelação do embargante e do Banco C6 S/A.

Em suas razões aponta a recorrente a ausência de manifestação quanto ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, entendo assistir razão ao embargante.

De fato, o acórdão foi omisso quanto à especificação do termo inicial e do índice relativo aos juros em relação aos danos morais, questão ventilada no apelo.

Assim, suprindo a omissão,
tenho que devam incidir juros pela Selic, deduzido o IPCA, desde o evento danoso (responsabilidade civil extracontratual) e, a partir do arbitramento da condenação (que se deu na sentença), deve passar a incidir a Selic em sua integralidade.

A propósito, este órgão julgador, em situações análogas:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DÉBITO INEXISTENTE. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 8.
Considerando a vigência da Lei n. 14.905/2024, os encargos incidentes sobre a condenação devem observar a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária até a data do arbitramento da indenização, e, após essa data, a incidência integral da taxa Selic.
[...] (TJES; Apelação Cível nº 0001430-29.2019.8.08.0064; Segunda Câmara Cível; Relator: Des. Raphael Americano Câmara; Julg: 20/03/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE CONSTATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 8. Os consectários legais devem ser ajustados à Lei nº 14.905/2024, aplicando-se: [...] (ii)
aos danos morais, juros de mora desde a citação pela SELIC deduzido o IPCA, sendo que, após o arbitramento, incide apenas a SELIC.
[...] (TJES; Apelação Cível nº 5001676-95.2023.8.08.0064; Segunda Câmara Cível; Relatora: Desª. Heloisa Cariello; Julg: 30/04/2025)

De conseguinte,

conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão e determinar que sobre o valor da indenização por danos morais deverão
incidir juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a contar do
evento danoso
até o arbitramento da condenação, quando passará a incidir apenas a Selic em seu valor integral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)